Tribunal: TJSP
Processo: 1008070-88.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – FAIXA DE SEGURANÇA DO RESERVATÓRIO DA USINA HIDRELÉTRICA JAGUARI – MERA DETENÇÃO POR PARTICULAR – AÇÃO PROCEDENTE, INCLUSIVE COM ORDEM AO DETENTOR DE REMOÇÃO DAS BENFEITORIAS EXISTENTES – SENTENÇA CONFIRMADA.